Tribunal: STF
Processo: RE 1291395
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 198, Vol. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1°, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA INDEVIDOS APÓS A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    I - Com o reexame do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática. Plenamente cabível a aplicação do artigo 557 ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência dominante proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. 
    II - O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em relação à aplicação de juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a data da inclusão do precatório no orçamento, não impede o julgamento do recurso na atual fase processual. 
    III - Não incidem juros de mora a partir da data da elaboração da conta de liquidação, em qualquer período, na forma do entendimento esposado pelo E. STF. Precedentes do STF.
    IV - Não há que se falar em diferenças em relação à correção monetária, porquanto os créditos de requisição de pequeno valor ou de precatórios são atualizados pelo setor competente desta Corte, considerando os índices legalmente estabelecidos. 
    V - Preliminar rejeitada. Agravo interposto pela parte autora improvido (art. 557, §1°, do CPC).”
     No apelo extremo (fl. 201, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da Carta da República. Sustenta, em síntese, que incidem juros de mora e correção monetária no período entre a elaboração dos cálculos e a homologação destes, ou seja, anteriormente ao período de graça. Assevera que o STF já reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 579.431/RS (Tema 96). Aduz, por fim, que deve ser restabelecida a decisão que determinou a aplicação do índice IPCA-E para fins de correção monetária. 
    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 96 (fl. 267, Vol. 1).
    Todavia, o Tribunal de origem afastou a aplicação do referido paradigma, em acórdão ementado nos seguintes termos (fl. 276, Vol. 1): 
    “PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO - ART. 557, § 1°, CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA - PRECATÓRIO - ENTENDIMENTO DO E. STF - REPERCUSSÃO GERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL - COISA JULGADA. 
    I - O título judicial determinou a incidência dos juros de mora somente até a data da conta de liquidação, razão pela qual se encontra acobertada pela coisa julgada a questão a respeito da aplicação dos juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento. 
    II - Em respeito à coisa julgada não se aplicam ao feito em curso os efeitos do julgamento do RE 579.431/RS, realizado na forma do art. 543-B, do CPC/73, restando afastada a possibilidade de retratação.
     III - Agravo (art. 557, § 1°, CPC) interposto pela parte autora improvido, em juízo de retratação.”
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo (fl. 287, Vol. 1).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    O Pleno desta CORTE, no RE 579.431-RG (Tema 96), decidiu que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório 
    Eis a ementa do julgado:
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. 
    Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Em relação ao índice aplicável para fins de correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Eis a ementa do julgado: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
    O acórdão recorrido também não observou esse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 96 e 810. 
    Publique-se 
    Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente